Tribunal: TJMT
Processo: 1006720-03.2022.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006720-03.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SAMUEL VOLPATO GASPARELO - CPF: 810.757.741-87 (APELANTE), PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO), DORNELES LAITHARTH E SILVA - CPF: 723.234.509-72 (ADVOGADO), GLEYS RODRIGUES ROSA - CPF: 973.609.881-87 (APELADO), WILMARY DOS SANTOS VILELA - CPF: 282.960.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EX-CÔNJUGES. IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. USO EXCLUSIVO DO BEM E PERCEPÇÃO DE ALUGUÉIS PELO APELANTE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE FINANCIAMENTO E MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PACTO VERBAL. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ex-cônjuge em face de sentença que julgou improcedente ação de cobrança proposta contra a ex-esposa, por meio da qual pleiteava o ressarcimento de 50% das despesas do financiamento e de manutenção do imóvel adquirido durante o casamento. Sustenta o apelante que, após a separação, continuou a arcar integralmente com as prestações do financiamento e os custos do bem, razão pela qual a apelada deveria restituir metade dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida indenização ou reembolso ao ex-cônjuge que, após a separação, permaneceu na posse e administração exclusiva do imóvel comum, arcando com as despesas do financiamento e manutenção; (ii) estabelecer se a ausência de prova de pacto verbal de ressarcimento ou rateio de despesas inviabiliza o acolhimento do pedido de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ex-cônjuge que permanece na posse exclusiva do imóvel comum, utilizando-o ou percebendo seus frutos, não faz jus à indenização ou ao ressarcimento das despesas de manutenção e financiamento.

A ausência de prova de pacto verbal ou ajuste prévio quanto ao rateio das despesas inviabiliza o pedido de cobrança entre coproprietários.

É incompatível com a boa-fé objetiva e com a vedação ao enriquecimento sem causa o pleito de reembolso por quem usufruiu de forma exclusiva e lucrativa do bem comum.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SAMUEL VOLPATO GASPARELO visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste que nos autos dos Ação de Cobrança nº 1006720-03.2022.8.11.0037, movida em face de GLEYS RODRIGUES ROSA, julgou improcedente o feito.

Em suas razões de ID 318290873 o apelante afirma que
“todos os documentos necessários à demonstração da lisura e veracidade das alegações foram apresentados, inclusive sendo incontestes em grande parte pela própria requerida, ora recorrente. Aliás a própria magistrada reconhece a permanência da recorrida no imóvel.”.

Aduz que
“está falando de benfeitorias necessárias, e não voluptuárias ou úteis, além do mais, é óbvio que ela não autorizaria, vez que teria que dividir a despesas, e omitindo-se sabia a recorrida que o recorrente efetuaria as manutenções necessárias. PASMEM! Por se tratar de bem imóvel (50%) doado pelo recorrente aos seus filhos, e os outros (50%), pertencem a recorrida.”
.

Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas em ID 318290874.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, analisando a exordial, os documentos juntados nos autos e considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que o recurso não merece prosperar.

A controvérsia recursal instaurada nos presentes autos restringe-se à responsabilidade da parte apelada quanto ao pagamento das despesas oriundas do financiamento do imóvel adquirido pelas partes, na época em que estavam casados.

Segundo o apelante, em razão da separação do casal, a residência adquirida na constância do casamento, foi colocada à venda para quitação da dívida de financiamento e partilha do valor remanescente. No entanto, alega que até a propositura da ação, o imóvel não havia sido vendido e arcou com todas as despesas do bem, de modo que, seria obrigação da requerida o pagamento de 50% (cinquenta por cento) dessas despesas.

A Magistrada
a quo
ao julgar o caso, consignou que:

“A questão controvertida cinge-se à existência de pacto verbal entre as partes, no qual a requerida se obrigou a pagar 50% do valor do aluguel ao autor para ajudá-lo no pagamento das prestações do financiamento imobiliário e à existência de responsabilidade com o custeio de despesas com a manutenção do imóvel.

Nos termos do artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Sob tal conjuntura, o autor não comprovou o pacto verbal para pagamento de aluguéis pela requerida, tampouco qualquer ajuste prévio sobre a manutenção do imóvel.

Não há, de fato, qualquer elemento probatório que corrobore a assertiva inicial.

Ademais, a pretensão de percepção de aluguéis e ressarcimento de valores despendidos com a manutenção imobiliária é francamente desarrazoada.

Justifico.

É incontroverso que a autora permaneceu no imóvel, após a separação, por apenas 11 (onze) meses. Incontroverso, também, que o autor alugou o imóvel à terceira Geisibel Ferreira da Silva, mediante contrato de locação escrito, com período de vigência de 01/11/2019 a 30/04/2022, isto é, 30 meses, percebendo os aluguéis correlatos.

É ilação lógica, portanto, que o autor está usufruindo do imóvel por período em muito superior ao tempo de permanência da requerida na residência familiar (diga-se, inclusive, em companhia dos filhos menores do casal), percebendo os frutos civis (aluguéis) e também o direito do uso e gozo da casa residencial para moradia própria.

Logo, não parece razoável a pretensão de percepção de aluguéis, pelo autor, quando, em termos práticos, também usufruiu - e usufrui - do imóvel por lapso temporal distendido, sem qualquer contraprestação para com a coproprietária.

Não se pode olvidar, ainda, que a elevada despesa com manutenção do imóvel, sem prévia aprovação da coproprietária, não se tratando de ato necessário para evitar ruína iminente, é desarrazoada, pois acaba por impor ônus financeiro não programado e não autorizado.

Ademais, considerando que o autor percebeu integralmente os frutos civis do imóvel, mediante locação ao longo dos anos, é justo que utilize os valores correlatos para as despesas de manutenção e pagamento do financiamento imobiliário.

Por fim, não há qualquer prova documental das despesas de manutenção. Portanto, a procedência do pedido é conclusão lógica inarredável.

Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado na ação de cobrança proposta por Samuel Volpato Gasparelo em face de Gleys Rodrigues Rosa.”
(id. 318290871).

Pois bem.

De acordo com o Art. 884 do Código Civil, aquele que permanece na posse exclusiva do bem imóvel, deve indenizar o ex-cônjuge, pelo uso e fruição exclusiva do bem, com o fito de se evitar enriquecimento sem causa.

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.”

Com a dissolução da sociedade conjugal surgiu a necessidade de divisão da coisa comum, sendo certo que a fração a ser atribuída a cada ex-cônjuge responde pela subsequente parte nas despesas respectivas, nos termos do art. 1320, caput, do Código Civil.

“Art. 1.320. A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão.

§ 1º Podem os condôminos acordar que fique indivisa a coisa comum por prazo não maior de cinco anos, suscetível de prorrogação ulterior.

§ 2º Não poderá exceder de cinco anos a indivisão estabelecida pelo doador ou pelo testador.

§ 3º A requerimento de qualquer interessado e se graves razões o aconselharem, pode o juiz determinar a divisão da coisa comum antes do prazo.”

Assim, é possível ao detentor de fração de imóvel, requerer o pagamento de indenização em virtude do uso exclusivo do bem pela parte adversa.

No presente caso, o apelante reconhece que desde a separação judicial, vem exercendo exclusivamente a posse do imóvel adquirido pelo ex-casal, e que vem arcando com todas as despesas e manutenções inerentes ao bem.

Com efeito, restou demonstrado nos autos que o autor
usufruiu do bem por período consideravelmente superior
àquele em que a requerida dele fez uso, circunstância que evidencia
desequilíbrio fático entre o tempo de fruição do imóvel e as despesas ora reclamadas
.

Nos termos do
artigo 1.394 do Código Civil
, o
usufrutuário detém o direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos
do bem, direitos estes que efetivamente foram exercidos pelo autor, que não apenas utilizou o imóvel diretamente, mas também
auferiu frutos civis decorrentes de sua locação a terceiros
.

Ressalta-se que, após o breve período de ocupação pela requerida, o autor
passou a alugar o imóvel
, percebendo, de forma exclusiva, os frutos provenientes dessa locação,
sem qualquer partilha ou contraprestação
em favor da parte adversa. Tal conduta evidencia
usufruto pleno e exclusivo
, afastando, por consequência, a plausibilidade de sua pretensão de reembolso das despesas alegadamente suportadas.

Afigura-se, portanto,
incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa
a cobrança de valores referentes à manutenção do imóvel, especialmente quando o próprio autor
dela se beneficiou de forma exclusiva e contínua
, tanto pelo uso direto quanto pela percepção de rendimentos advindos da locação.

Dessa forma,
a pretensão indenizatória apresentada mostra-se destituída de fundamento jurídico e fático
, na medida em que o autor, além de usufruir integralmente do bem,
obteve proveito econômico decorrente de sua exploração
, não havendo, portanto, que se falar em ressarcimento de valores ou reembolso de despesas.

Assim, mantém-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, uma vez que restou plenamente demonstrado que o autor exerceu o usufruto do imóvel de maneira exclusiva e proveitosa, não se configurando qualquer desequilíbrio contratual ou prejuízo material apto a ensejar a indenização pretendida.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 15% do valor atualizado da condenação, devendo ser suspensa a cobrança em razão do deferimento da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025